Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI – AGRAVO DE INSTRUMENTO No. Processo : 0720690-76-2019.8.07.0001 Apelantes : GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO Apelados : NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO que, após a publicação da Pauta de Julgamento Virtual, com início no dia 05/02/2020 e encerramento no dia 12/02/2020, requereu o julgamento do recurso na forma presencial, além de pugnar pelo deferimento de sustentação oral. Conforme o artigo 123, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa, será excluído do julgamento eletrônico, o processo em que houver discordância por qualquer das partes. Confira-se: “Art. 123. As partes serão intimadas do julgamento eletrônico e poderão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar memoriais ou objeção à forma de julgamento. Parágrafo único. Será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes”. No mesmo sentido também dispõe o § 1o, do artigo 2o, da Portaria GPR 1848/2016, que regulamenta a realização de julgamento por intermédio de meio eletrônico no âmbito deste Tribunal. Vejamos: “Art. 2o. As secretarias dos órgãos julgadores, recebido o processo do relator com indicação de utilizar meio eletrônico, intimarão as partes e o Ministério Público, quando o caso, para, querendo, em 5 (cinco) dias úteis, apresentar memoriais ou objeção a essa forma de julgamento. § 1o. Será excluído dessa forma de julgamento o processo em relação ao qual for manifestada objeção por qualquer das partes ou pelo Ministério Público, sem necessidade de motivação”. Além disso, o artigo 3o, inciso V, § 2o, da Portaria GPR 1029 de 16 de maio de 2018, reza que os pedidos, para retirada de processo de pauta virtual a fim de acompanhamento presencial, devem ser realizados até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão eletrônica, o que foi atendido pela peticionante, tendo em vista a data de protocolo da sua petição (30/01/2020). Por fim, quanto ao pedido de sustentação oral, verifica-se ser o agravo contra decisão que determinou a penhora de seus rendimentos líquidos mensais. Nesse contexto, conforme o artigo 937, inciso VIII, em tese, não seria possível o deferimento do pedido, pois somente cabível sustentação oral em agravos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Confira-se: “Art. 937 – Na sessão de julgamento, depois da interposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021. (...) VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”; Ante o exposto, defiro a retirada do presente processo do julgamento virtual previsto para o dia 05/02/2020, devendo a Secretaria da Turma providenciar a inclusão em pauta de sessão presencial. Quanto ao pedido de sustentação oral, haverá de ser dirimido no dia da sessão. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator